Tribunal: STF
Processo: RE 107068
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-02-21
Data de publicação: 1986-02-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. LITISCONSÓRCIO. SE A PRETENSAO REIVINDICATÓRIA CONTRA  VARIOS RÉUS TEM O MESMO FUNDAMENTO DE FATO, E SE ESTEJA NA MESMA RAZÃO DE DIREITO, PODE SER ESTABELECIDA A CUMULAÇÃO SUBJETIVA, CONSUBSTANCIANDO-SE  NO PROCESSO TANTAS RELAÇÕES JURIDICAS QUANTO SÃO AS PARTES PASSIVAS.